Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão impugnado decidiu a questão controvertida — legitimidade passiva da embargante para figurar em ação monitória fundada em cheque prescrito — a partir dos elementos constantes dos autos e à luz da Teoria da Asserção. 2.1. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada. Não se pode confundir obscuridade ou outro vício em julgado com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento.
3. Preliminar de não conhecimento rejeitada, embargos de declaração conhecidos e improvidos.